Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-42.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005083-42.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA SCHUCH - CPF: 299.648.221-20 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. MECANISMOS DE SEGURANÇA APRESENTADOS E NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segurança dos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. As instituições financeiras por utilizar da tecnologia para facilitar suas operações e reduzir custos, devem disponibilizar ferramentas eficientes para garantir a segurança das operações realizadas. Em exame do caso concreto,
a parte re
clama
da inform
ou
que todas as transações impugnadas foram realizadas utilizando-se do dispositivo com IP 177.193.155.185, cadastrado como equipamento do cliente e autorizado a realizar movimentações financeiras em sua conta corrente
(ID
283320374
/PJe2,
pág.
04)
. A ausência de impugnação específica legitima as referidas transações. A parte reclamante deveria, pelo menos, ter informado o número do IP do seu dispositivo móvel pessoal.
Conduta ilícita não caracterizada.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005083-42.2024.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES - MT

Recorrente:
ELZA SHUCH DA SILVA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELZA SHUCH DA SILVA ajuizou reclamação em face de BANCO DO BRASIL S.A.Noticiou que:
a)
possui conta no banco reclamado e a utiliza somente para o recebimento de sua aposentadoria e desconto de empréstimos, e que o valor restante é transferido para outro banco no qual realiza as demais transações bancárias; b) ao analisar sua conta verificou que haviam várias transações que não realizou, dentre elas PIX, TED e pagamentos de boletos; c) registrou boletim de ocorrência e abriu contestação administrativa
,
mas não obteve resposta; d) o banco reclamado deixou de cumprir com sua obrigação de segur
ança. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Elza
Shuch
da Silva propôs ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., alegando que transações financeiras realizadas em sua conta corrente não foram por ela autorizadas. Afirma que, ao utilizar a conta exclusivamente para o recebimento de sua aposentadoria e descontos de empréstimos, notou movimentações atípicas, como pagamentos de boletos e transferências via PIX e TED, que totalizam prejuízos expressivos. A requerente pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando negligência do banco requerido na prestação de seus serviços e na proteção de seus dados. O banco requerido apresentou contestação alegando, em síntese: a) inexistência de falha em seu sistema de segurança; b) ausência de ato ilícito que justifique a indenização pretendida; c) culpa exclusiva de terceiros ou da própria autora, pela possível negligência na guarda de suas credenciais de acesso bancário. Sustenta ainda que as transações foram realizadas com uso das credenciais pessoais da autora e que, conforme o artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor está excluída em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Após os trâmites processuais, os autos foram conclusos para julgamento. Eis o necessário. II - MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, estando
alias
os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela Reclamada conforme autorizado pelo art. 488 do NCPC. Mérito Reconhece-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo o banco requerido fornecedor de serviços e a autora sua consumidora. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC, é objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de culpa, exigindo, contudo, a presença de três elementos: o defeito no serviço, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo causal entre ambos. No caso concreto, o banco requerido demonstrou, mediante documentação juntada aos autos, que as transações questionadas pela autora foram realizadas com o uso de suas credenciais pessoais, incluindo senha e confirmação por dispositivo eletrônico. Não se verificou nos autos qualquer indício de falha no sistema de segurança do banco ou de fraude interna. O artigo 14, §3º, inciso II, do CDC exclui a responsabilidade do fornecedor quando o defeito alegado decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. No presente caso, as evidências apontam para a possibilidade de negligência da própria autora na guarda de suas credenciais bancárias, permitindo o acesso indevido às suas informações financeiras. Ademais, mesmo que as transações tenham sido realizadas por terceiros de má-fé, não há comprovação de que o banco tenha contribuído para o ocorrido. Logo, a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado pela autora exclui a sua responsabilidade. A configuração de danos morais requer prova de abalo significativo à esfera psíquica ou à dignidade da pessoa, o que não se evidencia neste caso. Embora a autora alegue constrangimento e frustração, os fatos narrados configuram mero dissabor, incapaz de gerar o dever de indenizar. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que situações como as descritas nos autos não ensejam reparação por danos morais quando não demonstrado um abalo extraordinário à personalidade da parte. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Elza
Shuch
da Silva em face do Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luís Fernando Silva e Souza Juiz Leigo Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. CÁCERES, 18 de novembro de 2024. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juiz(a) de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) possui conta no banco reclamado e a utiliza somente para o recebimento de sua aposentadoria e desconto de empréstimos, e que o valor restante é transferido para outro banco no qual realiza as demais transações bancárias; b) ao analisar sua conta verificou que haviam várias transações que não realizou, dentre elas PIX, TED e pagamentos de boletos; c) registrou boletim de ocorrência e abriu contestação administrativa
,
mas não obtev
e resposta; d) o banco reclamado deixou de cumprir com sua obrigação de segurança. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025